Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005155-94.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: KESY GABRIELLY TORRES CASEDO
EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – CABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
A omissão quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios induz ao acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, especialmente quando verificado que o montante fixado na origem não atende a razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005155-94.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MADALENA AGUERO TORRES - CPF: 931.447.251-53 (EMBARGANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KESY GABRIELLY TORRES CASTEDO - CPF: 045.072.881-18 (EMBARGANTE), MADALENA AGUERO TORRES - CPF: 931.447.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – CABIMENTO -
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A omissão quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios induz ao acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, especialmente quando verificado que o montante fixado na origem não atende a razoabilidade
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005155-94.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

KESY GABRIELLY TORRES CASEDO

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
KESY GABRIELLY TORRES CASEDO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 71179492), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença
objurgada.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que o vício reside na ausência de
manifestação quanto
“ao
pedido de majoração dos honorários sucumbências face ao resultado ínfimo de 10% sobre o valor da condenação”.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios a fim de que seja fixados novos honorários advocatícios, tem em vista o trabalho adicional realizado em grau recursal

(Id
74178965
).

Contrarrazões ofertadas no Id
80665963.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT
.”

Segundo o recorrente, o acórdão embargado padece do vício de omissão, na medida em que não houve
manifestação quanto
“ao
pedido de majoração dos honorários sucumbências face ao resultado ínfimo de 10% sobre o valor da condenação”,
o que de fato ocorreu, de modo que passo a sanar o vício da seguinte forma:

O arbitramento da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Julgador fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), é evidente que a fixação de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente a R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a matéria, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– LEI No 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC –

VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”
(N.U 1017731-56.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para sanar o vício de omissão e
majorar os honorários advocatícios para o valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021